Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-75.2018.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009962-75.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM CRISTOVAO - CPF: 012.286.098-53 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 785.182.538-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARLEI ALBERTON - CPF: 856.217.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROMOVIDA PELO INTERMAT QUE TEM ORIGEM EM TAC SUBSCRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELO INCRA - INTERESSE DESTES EVIDENCIADOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inexistente violação ao art. 1.022 c/c art. 489, §1º, do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, porém contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JOAQUIM CRISTÓVÃO
e
EDEMIR SCARAMUZA CRISTÓVÃO
(id. 153888177) contra acórdão desde Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões, alegam os embargantes que:

- ingressaram com a ação ordinária visando coibir processo administrativo ilegal, que tem por objeto a regularização da Gleba Zumbi dos Palmares, no perímetro incidente sobre a Fazenda 3 Nascentes. Aduzem que adquiriram o imóvel em 1992 e exerceram a posse até 2006, quando o INCRA, no âmbito de ação de desapropriação, foi imitido na posse provisória do bem para fins de reforma agraria.

- apesar do INCRA ter desistido da ação de desapropriação, deixou de restituir a posse aos Embargantes, a qual foi determinada pelo TRF-1 via acórdão de apelação já transitado em julgado, contudo, o INCRA teria se aliado ao INTERMAT para burlar a decisão, dando início a um processo de regularização fundiária, o que deu ensejo a ação ordinária de origem, que tramitou, de início, na Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop.

- o TRF-1 em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar (suspensão do processo administrativo) acabou por excluir o MPF e o INCRA da lide.

- na origem, houve julgamento antecipado da lide julgando procedente ação, para declarar a ilegalidade e nulidade de todo e qualquer processo administrativo incidente sobre a Fazenda 3 Nascentes e ao julgar o Apelo do Estado, este Sodalício acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, para que esta analise o aproveitamento dos atos até então praticados pela Justiça Estadual.

- houve omissão/contradição no acórdão em relação a decisão proferida no RAI nº 1020216-33.2019.4.01.0000, pois a autarquia federal não manifestou expressamente interesse na lide perante a primeira instância, sendo que a manifestação em segundo grau foi invalidade pelo TRF-1.

- houve omissão em relação ao decidido na Apelação da Ação Anulatória nº 0011945-68.2009.4.01.3600 em vista da superveniente ausência de interesse processual do Autor (INCRA) que desistiu da ação fulminando qualquer interesse federal envolvido nos autos.

- diante dos julgamentos acima mencionados, este Tribunal não poderia determinar nossa remessa à Justiça Federal, mas sim suscitar conflito negativo de competência ao STJ.

Desse modo, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão/contradição apontada ou, não sendo esse o entendimento, suscitar o conflito negativo de competência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de descabimento dos Aclaratórios para rediscussão da matéria já suficientemente debatida (id. 154585159).

Autos conclusos por redistribuição (id. 155202162).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração interpostos por
JOAQUIM CRISTÓVÃO
e
EDEMIR SCARAMUZA CRISTÓVÃO
(id. 153888177) contra acórdão desde Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirmam os embargantes que o acórdão apresenta omissão/contradição, uma vez que não observou a decisão proferida no RAI nº 1020216-33.2019.4.01.0000 e no RAC nº 0011945-68.2009.4.01.3600 atinente a falta de interesse federal envolvido nos autos.

Contudo, não assiste razão aos embargantes, pois da análise dos autos constata-se a inexistência de qualquer omissão/contradição na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 151441685.

Quanto à suposta omissão em relação ao julgamento do Recurso de Apelação 0011945-68.2009.4.01.3600 e no que atine a alegada omissão e contradição quanto à decisão proferida no RAI nº 1020216-33.2019.4.01.0000, ambos julgados pelo TRF-1, os embargantes sustentam que não foi considerada integralmente a decisão proferida naqueles autos.

De início, registro que o acórdão embargado não estava obrigado a se manifestar sobre tal decisão, visto que seu objeto não era diretamente relacionado à matéria lá debatida. Com efeito, registre-se a decisão do TRF-1 não se deu no âmbito de incompetência material, mas sim em razão de questões processuais decorrentes da cisão jurisdicional, não analisando o mérito do interesse manifestado pelo MPF e pelo INCRA.

Ademais, a presença de órgãos federais no processo, manifestando interesse, atrai a competência da Justiça Federal, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 150) e disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.

A alegação de que a Justiça Estadual não teria o dever de intimar entes federais para manifestarem interesse no feito é infundada, pois o art. 45 do CPC estabelece claramente a remessa dos autos à Justiça Federal caso haja intervenção da União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações. Neste diapasão, a decisão do TRF-1 não invalidou de maneira substancial a intervenção dos referidos órgãos.

A questão foi suficientemente aborda pelo acórdão deste Sodalício tal como se afere- do seguinte trecho:

“Como fundamento para a rejeição da liminar, consignou o Juízo a quo que, além da atuação combatida relacionar-se a ente Estadual (INTERMAT), e não federal, “o Requerido INTERMAT, inconformado com a liminar concedida, interpôs Agravo de Instrumento de n. 1013352-98.2018.8.11.0000 e, nos autos recursais, o MPF e o INCRA manifestaram interesse no feito, razão pela qual o relator determinou sua remessa à Justiça Federal para análise do interesse dos órgãos federais, contudo, o TRF1 decidiu pela manutenção da liminar concedida por este juízo e excluiu o MPF e o INCRA do recurso, bem como determinou o retorno dos autos ao TJ/MT”.

Contudo,
da análise do acórdão proferido pela citada Corte Federal, verifica-se, como pontuado nas razões recursais, que “o feito retornou à Justiça Estadual não em razão da Justiça Federal ter se declarado incompetente, mas em virtude da cisão jurisdicional causada pela indevida remessa ao TRF apenas do Recurso de Agravo, enquanto o feito principal continuava tramitando perante o juízo estadual
”.

A propósito, colaciono o trecho do aresto que bem explicita o fato (Id. 55129491, p. 8/9):

“Verifica-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso remeteu o agravo de instrumento a este Tribunal sob o fundamento de que o Ministério Público Federal manifestou interesse no feito.

(...)

De outro lado, verificou-se nos autos, após o relator do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter proferido a decisão que determinou a remessa do recurso a este Tribunal, que o INCRA também manifestou interesse no feito perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...)

Na verdade, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, salvo melhor juízo, ao declarar-se incompetente para o julgamento do agravo de instrumento, declinando da competência para esta Corte, deveria, de forma integral, ter determinado ao magistrado de primeira instância que encaminhasse, simultaneamente, o processo de origem para a Justiça Federal (art. 45, caput, do CPC), de tal modo que esta Corte, entendendo-se competente, pudesse, coerentemente, deliberar sobre o recurso que então estaria sob jurisdição de juiz federal.

Evidentemente, não pode este Tribunal processar e julgar recurso interposto de processo que, na origem, estava e está sob a jurisdição de juiz estadual, não investido, por delegação, de jurisdição federal (art. 109, § 3º, da CF).

Erroneamente, também, afigura-se me a manifestação de integrante do MPF apenas na instância recursal – além de que não poderia a Procuradoria da República atuar na segunda instância da Justiça Estadual –, acarretando, pois, a incongruente cisão de jurisdição ao não manifestar seu interesse também no processo de origem.

(...)

Tudo considerado, em consonância com o art. 45, § 3º, do CPC, excluo, do presente agravo de instrumento o MPF e o INCRA, determinando, em consequência, a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficando mantida a eficácia da liminar proferida pela Justiça Estadual”. (Autos n. 1020216-33.2019.4.01.0000, TRF1, Des. Néviton Guedes - nestes autos - processo referência 1009962-75.2018.8.11.0015)

Como se vê, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a devolução dos autos para esta Corte não por ter decidido pela incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito ou por ter analisado o mérito do interesse manifestado pelo MPF e pelo INCRA, mas sim por questão meramente processual, decorrente da indevida cisão jurisdicional ocorrida pela remessa incompleta do processo
.

Para além disso,
não se pode esquecer que, embora tenham peticionado somente nos autos do instrumental, tanto o MPF quanto o INCRA manifestaram expressamente interesse em integrar o feito, de forma que a competência para seu julgamento deveria ter sido declinada para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 150, Superior Tribunal de Justiça

(“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.)
e art. 109, I, da Constituição Federal
.

(...)”
(g.n.) (id. 151441685)

E em voto vista, o acórdão restou ainda complementado no seguinte sentido:

“Pedi vista destes autos, para melhor analisar a matéria referente à competência (...) ao melhor analisar os autos, verifico que é o caso de se declinar o feito em favor da Justiça Federal.

(...) verifica-se que
o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que originou a regularização fundiária promovida pelo INTERMAT foi subscrito, dentre outras instituições, pelo Ministério Público Federal e pelo INCRA, os quais manifestaram expressamente o interesse no feito
.

Dessa forma, esta ação, que, em certa medida, decorre do mencionado TAC, não pode desconsiderar o interesse do MPF e do INCRA, além do fato de que todas demais ações (cíveis e criminais) relacionadas a estes autos tramitam no TRF da 1ª Região. Entre eles: autos nº 2006.36.00.0015605-3 (desapropriação por interesse social); 15604-90.2006.4.01.3600 (desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária); 2009.36.00.0011948-8; 2008.36.00.0017866-6; 11945-68.2009.4.01.3600; 1676-33.2013.4.01.3603, entre outros. Assim, para evitar decisões conflitantes, é de bom alvitre a reunião das ações perante o mesmo Juízo (art. 55, §3º, CPC), no caso a Justiça Federal
.

Além disso, conforme já pontuado pelo eminente relator,
nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013352-98.2018.811.0000, não houve declaração de incompetência da Justiça Federal, mas sim determinação de devolução ao TJMT em virtude da cisão jurisdicional causada pela indevida remessa ao TRF apenas do Recurso de Agravo, enquanto o feito principal continuava tramitando perante o juízo estadual
.

Pontuo ainda, que no cumprimento de sentença nº 0015604-90.2006.4.01.3600, também em trâmite no TRF da 1ª Região, há decisão reconhecendo expressamente a competência de Justiça Federal
, senão veja-se:

“Sustentam os apelantes que não há nenhum interesse da União nos autos a justificar a tramitação da demanda perante a Justiça Federal, uma vez que as áreas afetadas pela suposta irregularidade do título dominial, segundo alegou o próprio MPF na inicial, pertenceriam ao Estado de Mato Grosso e a particulares.

Da leitura da petição inicial da ação do MPF, depreende-se que o pedido de cancelamento da matrícula do imóvel de que se trata tinha por finalidade evitar eventual lesão aos cofres públicos pelo risco de pagamento de indenização, na ação de desapropriação n° 2006.36.00.015605-3, aos proprietários de imóvel cuja matrícula teria sido supostamente fraudada.

De outro lado,
a própria admissão do INCRA no feito, na condição de assistente simples, também justificaria a competência da Justiça Federal, tendo em vista que a autarquia tinha o interesse em promover reforma agrária no imóvel objeto dos autos
.

Além disso,
os requeridos deixaram de impugnar a admissão da autarquia no feito, ocorrendo, assim, a preclusão. Afasta-se, portanto, a incompetência da Justiça Federal
. (Id. 315155373 – fls. 1.804/1.805 dos autos digitais).

É de se notar ainda, que,
em nenhuma das ações mencionadas, que tramitam na Justiça Federal houve reconhecimento da competência da Justiça Estadual, de forma que aparentemente se mostra pacífico o entendimento de que o Juízo competente para o feito é de fato o Juízo Federal
.

Nesse sentido é justamente o que decidiu o STJ no Conflito de Competência nº 177.866-MT (juntado no ID. 147837678)
, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA ESTADUAL. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES MANIFESTAMENTE ANTAGÔNICAS E INEXEQUÍVEIS ENTRE SI SOBRE A POSSE DE IMÓVEL RURAL. TEMPERAMENTOS NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 59/STJ. DESISTÊNCIA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL EMANADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR RECLAMAÇÃO CONFIRMANDO A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL. ATO CONSECTÁRIO À DESISTÊNCIA DA EXPROPRIAÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA ORIUNDA DO JUÍZO ESTADUAL DETERMINANDO A MANTENÇA DOS ASSENTADOS NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA QUE REFOGE AO OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL.
VERIFICADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. INCIDÊNCIA DO ART. 957 DO CPC/2015. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO LIMINAR. (...) 2. A desistência da Ação de desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária n. 15604-90.2006.4.01.3600, por parte do INCRA, antes da efetivação do pagamento, enseja, de forma consectária, a devolução da posse aos proprietários do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 88.259/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2016; e REsp 1.397.844/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/9/2013. 3.
O tema concernente à imissão dos proprietários na posse da Fazenda Três Nascentes é de competência exclusiva da Justiça Federal, precisamente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, já que essa problemática exsurgiu no bojo do processo expropriatório, na ocasião na qual o INCRA se furtou a restituir a posse do imóvel aos seus legítimos proprietários, mantendo as famílias ilegalmente assentadas
. 4.
Conflito positivo de competência conhecido, para declarar a competência da Justiça Federal para tão somente ela emitir juízo de valor sobre a posse da Fazenda Três Nascentes
. Parcialmente anulada a decisão precária proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (art. 957 do CPC/2015). Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. (Conflito de Competência nº 177.866-MT – 2021/0058425-5. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Data de julgamento: 14/09/2022).

(...)

Feitas estas ponderações que considerei necessárias para melhor elucidar a questão, é o caso, de fato, de se acolher a preliminar de incompetência absoluta, para declinar da competência em favor da Justiça Federal.

Pontuo por fim que a decisão do mencionado conflito de competência não induz perda superveniente do interesse recursal como quer o apelado, mas sim o declínio à Justiça Federal.”
(g.n.) (id. 151441685).

A respeito da alegação de contradição na nova remessa à Justiça Federal, verifica-se que a decisão de remessa dos autos à Justiça Federal fundamenta-se na manifestação de interesse do MPF e do INCRA, o que é suficiente para atrair a competência federal, conforme já exposto. A suscitação de conflito negativo de competência, conforme proposto pelos embargantes, não se mostra adequada ou necessária no presente caso, tendo em vista a clareza da competência federal diante da intervenção dos entes federais.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso em tela, constata-se que as razões contidas nos Aclaratórios visam à simples rediscussão do julgado, pois o fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelos embargantes, elegendo fundamentos diversos dos por eles sustentados, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC.

Para tanto não se prestam os embargos de declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido, colaciono o entendimento desta Corte
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.).

Além disso, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida. 4.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. em 06/03/2023, DJe de 13/03/2023.) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024